Tribunal: CARF
Processo: 14041.000344/2004-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000344/2004-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.420 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2023
Recorrente
TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTICIPAÇÕES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999
IRRF. COMPROVAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte devidamente comprovado compõe o saldo
negativo do imposto desde que as respectivas receitas tenham sido computadas
no lucro real.
DECADÊNCIA. IRPJ. HOMOLOGAÇÃO.
Confirmada a antecipação de pagamento de IRPJ aplica-se as disposições do
art. 150, § 4o, do CTN para a contagem do prazo decadencial, que dispõe que o
direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
(cinco) anos, a contar da ocorrência do fato gerador

Vistos relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar a tributação referente ao terceiro trimestre
do ano-calendário de 1999, por aplicação da regra de decadência prevista no art. 150, § 4°, do
Código Tributário Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000344/2004-89
Fl. 1054
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.420 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000344/2004-89

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que decidiu rejeitar a
preliminar de decadência, e, no mérito, julgar procedente em parte o lançamento fiscal de IRPJ,
atinente aos 3° e 4° trimestres do ano-calendário 1999, cujo crédito tributário perfaz o montante
de R$ 5.804.593,19. Por bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir o relatório da
Resolução no 1301-000.865 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma (e-fls. 1019 e ss),
que determinou a quarta diligência deste CARF:

Em 15/12/2004, foi lavrado auto de infração do IRPJ, atinente aos 3° e 4° trimestres do
ano-calendário 1999, cujo crédito tributário perfaz o montante de R$ 5.804.593,19,
assim discriminado (fls. 02/08):
a) imposto R$ 2.210.800,52;
b) juros de mora (calculados até 30/11/2004) R$ 1.935.692,29;
c) multa de oficio (75%) R$ 1.658.100,38.
Total: R$ 5.804.593,19.
Infrações imputadas:
1) — GLOSA DE PREJUÍZOS COMPENSADOS INDEVIDAMENTE — SALDOS
DE PREJUÍZOS INSUFICIENTES. Fato gerador 30/09/1999 — Valor Tributável R$
521.773,30. Enquadramento legal: RIR/99, arts. 247, 250 —111, 251 - § único, 509,
510 e 511 e IN SRF 11/96, art. 36, caput, e §§.
2) — FALTA DE RECOLHIMENTO DE PARTE DO IMPOSTO A PAGAR
INFORMADO NA DIPJ. DÉBITO NÃO CONFESSADO EM DCTF. Fundamento
legal: RIR/99, arts. 841, I, III e IV. Valor do imposto a pagar: a) quanto ao fato gerador
de 30/09/1999, R$ 1.989.029,57 ; b) quanto ao fato gerador de 21/12/1999, R$
91.327,63.
O sujeito passivo tomou ciência do auto de infração, por via postal, em 17/12/2004,
conforme Aviso de Recebimento à fl. 38; apresentou impugnação em 17/01/2005 às fls.
40/48, juntando, ainda, os documentos às fls. 49/94.
Consta da impugnação, em síntese, o seguinte:
1) — Preliminar de decadência do direito da Fazenda Pública exigir crédito tributário
relativos a períodos anteriores a dezembro de 1999: que, desde a edição da Lei n°
8.383/91, o IRPJ sujeita-se a lançamento por homologação; que a decadência do direito
de lançar eventuais diferenças opera-se em cinco anos, prazo contado a partir do fato
gerador, consoante art. 150, § 4°, do CTN; que, ao tempo da autuação combatida, a
impugnante estava sujeita ao regime de recolhimento trimestral do IRPJ; que o marco
inicial para contagem do prazo decadencial, na hipótese, é o término do trimestre a que
se refere o tributo objeto de lançamento. Quanto à questão do IRPJ ser um tributo
sujeito a lançamento por homologação, o sujeito transcreve, nesse sentido, diversos
precedentes da jurisprudência administrativa (Acórdãos do 1° CC e suas câmaras); que
tendo a impugnante tomado ciência do auto de infração em 17/12/2004, os valores
lançados em relação aos períodos anteriores a 17/12/1999 encontram-se decaídos,
segundo o entendimento da impugnante.
2) No mérito:
2.1) Da ilegalidade de limitar-se a compensação de prejuízos não-operacionais com
lucro fiscal operacional. O conceito de renda: em relação à infração imputada
"compensação indevida de prejuízo fiscal não operacional com lucro fiscal operacional,
que não pode prevalecer tal entendimento do Fisco, sob pena de desnaturar-se o
conceito de renda e, por conseqüência, atentar-se contra o CTN e contra a CF; que
renda, conforme entendimento uníssono da doutrina e da definição legal do art. 43 do
CTN, consiste em acréscimo patrimonial. Na ausência de tal acréscimo inexiste renda e,
por tal razão, não há que se falar em IR, por inocorrência de seu fato gerador; que, de
Fl. 1055
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.420 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000344/2004-89

modo injustificado, quando o prejuízo refere-se a período distinto daquele em que foi
apurado o lucro a ser compensado, pretende o Fisco limitar tal compensação, impondo
que a mesma só se dê entre resultados de mesma natureza; que não há justificativa para
tal entendimento, uma vez que todo prejuízo implica redução de patrimônio, devendo
necessariamente ser considerado no momento de apuração da renda auferida, fato
gerador do IRPJ; que apesar de tal limitação encontrar-se prevista na Lei n° 9.249/95,
trata-se de norma inválida, posto que atenta contra o conceito de renda do art. 43 do
CTN e contra o art. 146, III, "a" da CF , que exige norma complementar em matéria de
definição do fato gerador de tributos; que a natureza não operacional de determinado
prejuízo não o descaracteriza; que impedir a compensação desse prejuízo com eventual
lucro operacional implica em autorizar a União a tributar, por meio do IR, a receita do
contribuinte, em claro atentado a CF, que delimita, como fato gerador do IR, a renda e
contra o CTN, que conceitua renda como acréscimo patrimonial;
2.2) — Do recolhimento integral do tributo devido: em relação à infração imputada
insuficiência de recolhimento do IRPJ, cujo débito foi declarado na DIPJ e não foi
objeto de confissão na DCTF, que tal infração não pode prevalecer; que o agente do
Fisco baseou-se unicamente na divergência de informações prestadas pelo contribuinte;
que o Auditor-Fiscal não verificou se a diferença encontrada fora objeto de pagamento;
que mero equívoco em declaração não é capaz de ensejar a cobrança de tributo, sendo
imprescindível que se verifique a efetiva insuficiência dos valores recolhidos; que, no
presente caso, todos os valores exigidos a título de insuficiência de
recolhimento/declaração foram objeto de pagamento, seja por meio de compensação
com o IRRF (aplicação financeira), seja por meio de compensação com o IRRF (retido
por órgão público), seja por meio de recolhimento por DARF; que a propósito:
a) o montante de IRPJ a pagar R$ 1.989.029,57 informado na DIPJ 2000 - referente ao
terceiro trimestre de 1999 -, foi objeto de compensação com valores referentes ao IR
sobre aplicações financeiras retido na fonte (fl. 91); que, por conseguinte, não pode ser
objeto de autuação;
b) que o montante de IRPJ a pagar R$ 91.327,63 informado na DIPJ 2000 — referente
ao quarto trimestre de 1999 - , foi recolhido por meio de dois DARF. O primeiro, no
valor de R$ 30.549,14 (fl. 85) e, o segundo, no valor de R$ 58.454,21 (fl. 86) que
totalizam R$ 58.454,21 e que o restante do valor autuado também foi objeto de
pagamento por meio de DARF, conforme será comprovado posteriormente (sic).
Obs: o valor de R$ 91.327,63 — objeto de autuação — refere-se à diferença entre o
IRPJ a pagar R$ 1.062.235,50 informado na DIPJ 2000 (4° trimestre) à fl. 92 e o valor
confessado R$ 970.907,91 em DCTF (fls. 93/94).
2.3) — Da inexibilidade de multa da impugnante por supostas infrações tributárias
praticadas por suas sucedidas: que é assente na doutrina e na jurisprudência que as
empresas sucessoras somente respondem pelas empresas sucedidas, em termos de multa
punitiva, se houver formalização do lançamento antes do ato de incorporação; que este,
também, o entendimento do art. 132 do CTN; que, destarte, a responsabilidade da
sucessora restringe-se apenas aos tributos, não abarcando a multa aplicada, caso
aplicada após a operação de sucessão; que a multa aplicada anteriormente ao ato de
incorporação integra o patrimônio passiva da empresa, sendo possível, portanto, exigi-la
da incorporadora; que, no caso, a multa foi aplicada em momento posterior à
incorporação, não podendo, por tal motivo, ser exigida da empresa incorporadora, que
não tinha conhecimento da irregularidade praticada pela sucedida. Ainda, nesse sentido,
colaciona ou transcreve diversos precedentes, nesse sentido, da jurisprudência
administrativa do Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda; que, na presente
hipótese, como o ato de incorporação da Telebrasília Celular S/A pela Tele Centro
Oeste Celular Participações S/A deu-se em 26/04/2002, tendo o Auto de Infração sido
lavrado apenas em dezembro/2004, é ilegítima a exigência da multa lançada.
Por fim, a impugnante pede a improcedência do lançamento fiscal. Ainda,
sucessivamente, pede sejam excluídos dos valores eventualmente remanescentes a multa
cobrada da impugnante. Ademais, protesta por todos os meios de prova em direito
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.420 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000344/2004-89

admitidos, em especial por documentação que serão posteriormente localizados pela
impugnante, nos termos do art. 16, § 5° do Decreto n° 70.235/72.
A autoridade de primeira instancia julgou procedente em parte a impugnação da
contribuinte, em acórdão que encontra-se as fls. 116 e segs. e cuja ementa encontra-se
abaixo transcrita:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 1999
PRELIMINAR. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA
Para lançamento de ofício de diferença de imposto a pagar, o termo a quo do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele que o lançamento poderia ter
sido efetuado. Aplicação da inteligência dos arts. 149, V, e 173, I, do CTN.
PREJUÍZOS NÃO OPERACIONAIS DE PERÍODOS ANTERIORES. LUCRO
FISCAL
OPERACIONAL
DO
PERÍODO.
GLOSA
DE
PREJUÍZOS
COMPENSADOS INDEVIDAMENTE. SALDOS DE PREJUÍZOS INSUFICIENTES.
NÃO OBSERVÂNCIA DA NATUREZA DOS RESULTADOS. LEGISLAÇÃO DE
REGÊNCIA.
QUESTIONAMENTO
QUANTO
À
SUA
LEGALIDADE
E
CONSTITUCIONALIDADE:
I Os prejuízos não operacionais, apurados pelas pessoas jurídicas, a partir de 1o de
janeiro de 1996, somente poderão ser compensados com lucros de mesma natureza,
observado o limite previsto no art. 15 da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
II A atividade de lançamento fiscal é vinculada e obrigatória, não compete ao agente do
fisco, seja ele responsável pelo lançamento, seja ele julgador administrativo do ato
administrativo de lançamento, deixar de aplicar a legislação vigente, sob pena de
responsabilidade funcional.
III Não compete ao julgador administrativo conhecer da alegação de ilegalidade ou
inconstitucionalidade da legislação tributária federal, pois tal competência é monopólio
do Poder Judiciário, em face dos princípios da unidade de jurisdição e da separação dos
poderes.
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ A PAGAR INFORMADO NA
DIPJ E NÃO CONFESSADO EM DCTF
Em relação à diferença de imposto a pagar do terceiro trimestre de 1999 lançada de
ofício, mantém-se a exigência fiscal, pela inexistência de comprovação, nos autos, de
pagamento ou compensação.
Quanto à diferença de imposto a pagar do quarto trimestre de 1999 lançada de ofício,
revisa-se o lançamento para acolher os recolhimentos comprovados, devendo-se fazer a
alocação desses recolhimentos ao débito de imposto lançado, ficando afastada a multa
de ofício em relação ao débito do imposto extinto pela alocação dos referidos
recolhimentos.
SUCESSÃO SOCIETÁRIA. INCORPORAÇÃO DE EMPRESA. APLICAÇÃO DE
MULTA APÓS A OPERAÇÃO DE
INCORPORAÇÃO. INFRAÇÃO DA
SUCEDIDA. RESPONSABILIDADE DO SUCESSOR PELA MULTA FISCAL.
EXIGÊNCIA MANTIDA:
I Sucessão por incorporação da controlada pela controladora importa na inexorável
assunção dos direitos e deveres da sucedida pela sucessora, sejam passados, presentes e
futuros compromissados, nos termos da lei, não cabendo a exclusão da responsabilidade
se os acionistas e administradores se confundem.
II Ainda que se entenda como excluída a multa de ofício por força do disposto no artigo
132 do CTN, tal exegese não pode prevalecer quando o controle efetivo da incorporada
e incorporadora pertence ao mesmo grupo econômico.
III Responde o sucessor pela multa de natureza fiscal. O direito dos contribuintes às
mudanças societárias não pode servir de instrumento à liberação de quaisquer ônus
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.420 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000344/2004-89

fiscais (inclusive penalidades), ainda mais quando o negócio jurídico objetiva apenas a
redução de custos de empresa do mesmo grupo societário da empresa sucedida.
PROTESTO PELA APRESENTAÇÃO DE TODOS OS MEIOS DE PROVA
ADMITIDOS EM DIREITO, MORMENTE PROVAS DOCUMENTAIS
Para que seja deferido o pedido de diligência, perícia, produção ou juntada de outras
provas, o requerimento deve, além de demonstrar com fundamentos a sua necessidade,
ser formulado em consonância com o inciso IV e § 1o artigo 16 do Decreto no
70.235/72.
Lançamento Procedente em Parte
O crédito tributário relativo à compensação de prejuízos foi mantido pela DRJ, assim
como o correspondente à diferença identificada no cotejo DIPJ/DCTF do terceiro
trimestre. Quanto à diferença DIPJ/DCTF do quarto trimestre, foi determinada a
alocação dos recolhimentos comprovados (fls. 85/86) ao imposto lançado, além da
exclusão da multa de ofício sobre o “débito de imposto lançado e abatido pela referida
alocação”, permanecendo a exigência quanto ao saldo remanescente.
Cientificada do acórdão em 15/02/2007 (fls. 125), a interessada interpôs o recurso no
dia 16/03/2007 (fls. 182), acompanhado de relação de bens e direitos para arrolamento
(fls. 238).
Suscitou preliminar de decadência do direito de constituição do crédito tributário
relativo ao terceiro trimestre de 1999, com base nas disposições do art. 150, § 4o, do
CTN.
No mérito, considerou ilegal a limitação à compensação de prejuízos não operacionais.
Assegurou ter havido pagamento integral do tributo devido nos meses de setembro e
dezembro de 1999, seja por meio de DARF, seja por meio de compensação.
Sustentou que as empresas sucessoras só respondem pelas multas decorrentes de
infrações tributárias praticadas por empresas sucedidas na hipótese de formalização do
lançamento ocorrida antes do ato de incorporação, o que não ocorreu no caso deste
processo. O ato de incorporação da Telebrasília Celular S/A pela Tele Centro Oeste
Celular Participações S/A se deu em 26/04/2002 (fls. 67/73) enquanto o auto de
infração foi lavrado em dezembro de 2004.
Tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade pelo STF da exigência de
arrolamento para seguimento do recurso, a recorrente requereu a liberação do bem
arrolado (fls. 276).
Os autos foram encaminhados à unidade de origem para realização de diligência por
meio da Resolução no 10102.665/2008 (fls. 297), retornando instruído com a
informação fiscal de fls. 328.
Tendo em vista o não atendimento à Resolução, os autos foram novamente
encaminhados à unidade de origem para realização de diligência por meio da Resolução
no 1103000.095/2013 (fls. 373).
Cientificada da Resolução no 1103000.095/2013 (fls. 373), a interessada ofereceu
esclarecimentos dia 19/03/2015 (fls. 516), retornando os autos instruídos com a
informação fiscal de fls. 596.
Em sessão de julgamento de 20 de novembro de 2018, esta mesma Turma, porém com
composição diversa, decidiu converter o processo em nova diligencia (Res. 1301-
000.630 CARF – e-fls. 634) nos seguintes termos :
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.420 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000344/2004-89

O auditor fiscal responsável na Superintendência da Receita Federal da 1a região Fiscal
ofereceu as seguintes informações fiscais (e-fls. 645):

Cientificada da Resolução, a interessada ofereceu esclarecimentos (e-fls. 988),
retornando os autos instruídos a este colegiado para apreciação.
É o relatório.
Este CARF solicitou nova diligência, através da Resolução no 1301-000.865 – 1a
Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma (e-fls. 1019 e ss), em que requereu que a autoridade
fiscal designada para sua realização:
1. Analise, diante da documentação acostada aos autos e constante dos sistemas
informatizados da Receita Federal, se o montante de IRPJ a pagar R$ 1.989.029,57
informado na DIPJ 2000 - referente ao terceiro trimestre de 1999, foi objeto de
compensação (extinção) com valores referentes ao IR sobre aplicações financeiras
retido na fonte e pagamento via DARF.
2. Analise, diante da documentação acostada aos autos e constante dos sistemas
informatizados da Receita Federal, se os rendimentos de aplicações financeiras, que
suportaram as retenções, foram integrados a base de cálculo do imposto apurado, sendo
oferecidos à tributação regular naquele período.
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.420 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000344/2004-89

3. ao final, elabore Relatório de Diligência conclusivo com as informações ora
solicitadas.
A Unidade de Origem respondeu às solicitações da Resolução no 1301-000.865 –
1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma (e-fls. 1019 e ss), através de Despacho (e-fls.
1032 e ss), em que informou que “a somatória dos valores de imposto de renda retidos na fonte
para o terceiro trimestre de 1999 (julho, agosto e setembro) perfaz o valor de R$ 163.491,09”
(alíneas “a”, “b” e “d” da informação); o sujeito passivo, podendo utilizar todo esse montante,
como dedução do imposto apurado no referido período, somente utilizou na apuração em DIPJ, o
valor de R$ 23.935,69; que valores (retidos em abril, maio e junho) que estão fora do período
em análise, jul/ago/set, i. e., terceiro trimestre de 1999, não podem ser utilizados como dedução
de ofício nesse último período; e que a confirmação do oferecimento à tributação de rendimentos
em períodos diversos ao 3o trimestre de 1999 requereria uma auditoria fiscal intensiva
(procedimento fiscal de fiscalização) relativo a este período diverso (2o trimestre de 1999, p. ex).
Cientificada do Despacho em 28/09/2021 (e-fl. 1038), a Interessada interpôs
Manifestação (e-fl. 1043 e ss), em que repete os fundamentos de que apresenta comprovantes das
retenções na fonte, que deveriam ser deduzidos dos valores lançados.

Fl. 1060
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.420 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000344/2004-89

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Trata o presente processo de auto de infração do IRPJ, atinente aos 3° e 4°
trimestres do ano-calendário 1999, cujo crédito tributário perfez o montante de R$ 5.804.593,19,
cujas infrações consistiram em (e-fls. 05/06):

O contribuinte impugnou alegando: a decadência do direito da Fazenda Pública
exigir crédito tributário relativos a períodos anteriores a dezembro de 1999, consoante art. 150, §
4°, do CTN; a ilegalidade de limitar-se a compensação de prejuízos não-operacionais com lucro
fiscal
operacional;
que
todos os
valores exigidos
a título de insuficiência de
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.420 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000344/2004-89

recolhimento/declaração foram objeto de pagamento, seja por meio de compensação com o IRRF
(aplicação financeira), seja por meio de compensação com o IRRF (retido por órgão público),
seja por meio de recolhimento por DARF; a inexibilidade de multa da impugnante por supostas
infrações tributárias praticadas por suas sucedidas.
A autoridade de primeira instancia julgou procedente em parte a impugnação da
contribuinte, em acórdão que encontra-se as fls. 116 e segs. O crédito tributário relativo à
compensação de prejuízos foi mantido pela DRJ, assim como o correspondente à diferença
identificada no cotejo DIPJ/DCTF do terceiro trimestre. Quanto à diferença DIPJ/DCTF do
quarto trimestre, foi determinada a alocação dos recolhimentos comprovados (fls. 85/86) ao
imposto lançado, além da exclusão da multa de ofício sobre o “débito de imposto lançado e
abatido pela referida alocação”, permanecendo a exigência quanto ao saldo remanescente.
Cientificada do acórdão em 15/02/2007 (fls. 125), a interessada interpôs o recurso em
16/03/2007 (fls. 182), em que repete os fundamentos da impugnação.
Foram solicitadas pelo CARF quatro diligências: Resolução I, de 13/08/2008 (e-
fls. 322 e ss), resposta às e-fls. 354 e ss; Resolução II, de 09/07/2013 (e-fls. 373 e ss), resposta
às e-fls. 596 e ss; Resolução III, de 20/11/2018 (e-fls. 634 e ss), resposta às e-fls. 645 e ss e
Resolução IV, de 10/11/2020 (e-fls. 10192 e ss), resposta às e-fls. 1032 e ss.

Decadência
A Recorrente tomou ciência do auto de infração em 17/12/2004 (e-fl. 40) e
suscitou preliminar de decadência do direito de constituição do crédito tributário relativo ao
terceiro trimestre de 1999, com base nas disposições do art. 150, § 4o, do CTN.
Para o terceiro trimestre de 1999 não houve o devido lançamento tributário do
valor devido - valor que a recorrente não contesta (de R$ 1.989.029,57, já descontado os valores
retidos e considerada a compensação de prejuízos de períodos anteriores, segundo demonstrativo
de e-fls. 28 e 34).
Mas, houve recolhimento espontâneo parcial do valor devido neste trimestre. Isto
por que parte de valor devido de IRPJ foi informado e deduziu o valor a pagar, conforme
atestado na resposta da Unidade de Origem (através de através de Despacho (e-fls. 1032 e ss)às
solicitações da Resolução no 1301-000.865 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma (e-
fls. 1019 e ss):
...a somatória dos valores de imposto de renda retidos na fonte para o terceiro trimestre
de 1999 (julho, agosto e setembro) perfaz o valor de R$ 163.491,09” (alíneas “a”, “b” e
“d” da informação); o sujeito passivo, podendo utilizar todo esse montante, como
dedução do imposto apurado no referido período, somente utilizou na apuração em
DIPJ, o valor de R$ 23.935,69;
Observo que tanto o Despacho (e-fls. 1032 e ss), quanto a DRJ e o Auto de
Infração consideram a dedução de R$ 23.935,69 como valor pago para o terceiro trimestre de
1999, não havendo qualquer crítica quanto à real dedução por instituição financeira ou quanto ao
oferecimento das receitas respectivas à tributação do trimestre.
Desta forma, aplica-se as disposições do art. 150, § 4o, do CTN para a contagem
do prazo decadencial, que dispõe que o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, a contar da ocorrência do fato gerador. No caso, o
Lançamento de ofício relativo ao terceiro trimestre de 1999 poderia ser cientificado ao sujeito
passivo até 30/09/2004. Logo, houve decadência para este trimestre.
Fl. 1062
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.420 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000344/2004-89

Glosa de compensação de prejuízos não operacionais.
O Recorrente (sua sucedida) apurou prejuízo não operacional no segundo
trimestre de 1999, referente a venda de ativo, acumulando um montante de R$ 521.773,30 de
prejuízo não operacional compensável (demonstrativo e-fls. 34).
Na apuração dos resultados operacionais (e-fl. 25) do terceiro trimestre de 1999, e
mesmo não havendo resultado positivo não operacional, o Recorrente compensou integralmente
aquele prejuízo não operacional de períodos anteriores.
A respeito, assim dispõe o artigo 31, da Lei no 9.249, de 26/12/1995, hoje
revogado, mas vigente à época dos fatos, de que os prejuízos não operacionais somente poderão
ser compensados com lucros de mesma natureza:
Art. 31. Os prejuízos não operacionais, apurados pelas pessoas jurídicas, a partir de 1o
de janeiro de 1996, somente poderão ser compensados com lucros de mesma natureza,
observado o limite previsto no art. 15 da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
(Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)
Em consonância ao disposto na lei prescritiva, regulamentam os §§ 7° e 8o, do
artigo 36, da IN (SRF) n° 11/1996, no sentido de que os prejuízos não operacionais (assim como
os decorrentes da atividade operacional da pessoa jurídica) devem ser controlados na parte "B"
do LALUR e que o valor do prejuízo fiscal não operacional a ser compensado em cada período-
base não pode exceder o total dos resultados não operacionais positivos, diga-se, os decorrentes
da venda de bens do ativo permanente/imobilizado apurados no período-base. Desta forma,
correto o lançamento de ofício.
Mas, deve-se considerar a decadência para o lançamento de IRPJ para o terceiro
trimestre de 1999.
Multa de ofício a ser cobrada da sucessora
A Recorrente defende a inexibilidade de multa de ofício por infrações tributárias
praticadas por suas sucedidas. Alega que é assente na doutrina e na jurisprudência que as
empresas sucessoras somente respondem pelas empresas sucedidas, em termos de multa
punitiva, se houver formalização do lançamento antes do ato de incorporação, de acordo com o
art. 132 do CTN; que, destarte, a responsabilidade da sucessora restringe-se apenas aos tributos,
não abarcando a multa aplicada, caso aplicada após a operação de sucessão.
Dispõe o art. 132 do CTN:
Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou
incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até à data do ato
pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos casos de extinção de pessoas
jurídicas de direito privado, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada
por qualquer sócio remanescente, ou seu espólio, sob a mesma ou outra razão social, ou
sob firma individual.
Dispunha a Súmula CARF n. 47 ser cabível a imputação da multa de ofício à
sucessora, por infração cometida pela sucedida, quando provado que as sociedades estavam sob
controle comum ou pertenciam ao mesmo grupo econômico.
Mas tal entendimento conflitava com a jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça sobre o tema, fixada no Recurso Especial 923.012, julgado como recurso
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.420 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000344/2004-89

repetitivo, no qual foi definida a tese: "A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além
dos tributos devidos pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, que, por representarem
dívida de valor, acompanham o passivo do patrimônio adquirido pelo sucessor, desde que seu
fato gerador tenha ocorrido até a data da sucessão".
A Súmula CARF n. 47 foi cancelada. A respeito da multa de ofício exigida de
sucessores, atualmente vige a Súmula Carf no 113 determinando que “A responsabilidade
tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo sucedido, as multas moratórias
ou punitivas, desde que seu fato gerador tenha ocorrido até a data da sucessão,
independentemente de esse crédito ser formalizado, por meio de lançamento de ofício, antes ou
depois do evento sucessório”.
Desta forma, e segundo o disposto no art. 132 do CTN, é cabível o lançamento da
multa de ofício sobre as diferenças tributárias devidas pela sucedida.
Mas, deve-se considerar a decadência para o lançamento de IRPJ para o terceiro
trimestre de 1999.

Falta de recolhimento de parte do imposto a pagar informado na DIPJ. Débito não
confessado em DCTF.
A Recorrente alega que todos os valores exigidos a título de insuficiência de
recolhimento/declaração foram objeto de pagamento, seja por meio de compensação com o IRRF
(aplicação financeira), seja por meio de compensação com o IRRF (retido por órgão público),
seja por meio de recolhimento por DARF. A propósito:
a) o montante de IRPJ a pagar R$ 1.989.029,57 informado na DIPJ 2000 - referente ao
terceiro trimestre de 1999 -, foi objeto de compensação com valores referentes ao IR
sobre aplicações financeiras retido na fonte (fl. 91); que, por conseguinte, não pode ser
objeto de autuação;
b) que o montante de IRPJ a pagar R$ 91.327,63 informado na DIPJ 2000 — referente
ao quarto trimestre de 1999 - , foi recolhido por meio de dois DARF. O primeiro, no
valor de R$ 30.549,14 (fl. 85) e, o segundo, no valor de R$ 58.454,21 (fl. 86) que
totalizam R$ 58.454,21 e que o restante do valor autuado também foi objeto de
pagamento por meio de DARF, conforme será comprovado posteriormente (sic).
Obs: o valor de R$ 91.327,63 — objeto de autuação — refere-se à diferença entre o
IRPJ a pagar R$ 1.062.235,50 informado na DIPJ 2000 (4° trimestre) à fl. 92 e o valor
confessado R$ 970.907,91 em DCTF (fls. 93/94).
Quanto à diferença DIPJ/DCTF do quarto trimestre, a DRJ determinou a alocação
dos recolhimentos comprovados (“R$ 58.454,21, computado, nesse valor, a multa moratória e os
juros de mora”, fls. 85/86) ao imposto lançado, além da exclusão da multa de ofício sobre o
“débito de imposto lançado e abatido pela referida alocação”, permanecendo a exigência quanto
ao saldo remanescente.
Em sessão de julgamento de 20 de novembro de 2018, esta mesma Turma decidiu
converter o processo em nova diligencia (Res. 1301-000.630 CARF – e-fls. 634) para: “que se
averigúe e manifeste-se quanto à compensação do débito de 09/1999 com crédito de IRRF
aplicações financeiras na forma de relatório circunstanciado em relação as conclusões sobre o
teor dos mesmos. Solicita-se, ainda, que seja realizada diligencia fiscal nos sistemas
informatizados da receita federal em relação a Dirf transmitida pelo Banco HSBC (retenção no
valor de R$ 46.140,74)”.
Fl. 1064
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.420 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000344/2004-89

A Unidade de Origem respondeu atestando que apenas parte das retenções
referiam-se aos períodos tributados, segundo as seguintes informações fiscais (e-fls. 645). Em
resumo, quanto às “Dirf, anexadas, a somatória dos valores de imposto de renda retidos na fonte
para o terceiro trimestre de 1999 (julho, agosto e setembro) perfaz o valor de R$ 163.491,09; c)
na DIPJ que serviu de base para a análise inicial, por ocasião da lavratura do auto de infração,
fl. 28 do e-processo, o sujeito passivo aproveitou, na linha 13. Imposto de Renda Retido na
Fonte, o valor de 23.935,69, montante este menor do que o que tinha direito.”. Cientificada da
Resolução, a interessada ofereceu esclarecimentos (e-fls. 988), retornando os autos instruídos a
este colegiado para apreciação.
Este CARF solicitou nova diligência, através da Resolução no 1301-000.865 – 1a
Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma (e-fls. 1019 e ss), em que requereu que a autoridade
fiscal designada para sua realização:
1. Analise, diante da documentação acostada aos autos e constante dos sistemas
informatizados da Receita Federal, se o montante de IRPJ a pagar R$ 1.989.029,57
informado na DIPJ 2000 - referente ao terceiro trimestre de 1999, foi objeto de
compensação (extinção) com valores referentes ao IR sobre aplicações financeiras
retido na fonte e pagamento via DARF.
2. Analise, diante da documentação acostada aos autos e constante dos sistemas
informatizados da Receita Federal, se os rendimentos de aplicações financeiras, que
suportaram as retenções, foram integrados a base de cálculo do imposto apurado, sendo
oferecidos à tributação regular naquele período.
3. ao final, elabore Relatório de Diligência conclusivo com as informações ora
solicitadas. (Destaquei).
A Unidade de Origem respondeu às solicitações da Resolução no 1301-000.865 –
1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma (e-fls. 1019 e ss), através de Despacho (e-fls.
1032 e ss), em que informou que “a somatória dos valores de imposto de renda retidos na fonte
para o terceiro trimestre de 1999 (julho, agosto e setembro) perfaz o valor de R$ 163.491,09”
(alíneas “a”, “b” e “d” da informação); o sujeito passivo, podendo utilizar todo esse montante,
como dedução do imposto apurado no referido período, somente utilizou na apuração em DIPJ, o
valor de R$ 23.935,69; que valores (retidos em abril, maio e junho) que estão fora do período
em análise, jul/ago/set, i. e., terceiro trimestre de 1999, não podem ser utilizado como dedução
de ofício nesse último período; e que a confirmação do oferecimento à tributação de rendimentos
em períodos diversos ao 3o trimestre de 1999 requereria uma auditoria fiscal intensiva
(procedimento fiscal de fiscalização) relativo a este período diverso (2o trimestre de 1999, p. ex).
Cientificada do Despacho em 28/09/2021 (e-fl. 1038), a Interessada interpôs
Manifestação (e-fl. 1043 e ss), em que repete os fundamentos de que apresenta comprovantes das
retenções na fonte, que deveriam ser deduzidos dos valores lançados.
Mostra-se claro, após as diligências procedidas, que a somatória dos valores de
imposto de renda retidos na fonte para o terceiro trimestre de 1999 (julho, agosto e setembro)
perfez o valor de R$ 163.491,09” e que o sujeito passivo, podendo utilizar todo esse montante,
como dedução do imposto apurado no referido período, somente utilizou na apuração em DIPJ, o
valor de R$ 23.935,69.
Ou seja, seria perfeitamente possível deferir um crédito adicional a ser deduzido
do valor lançado no 3o trimestre de 1999 de R$ 163.491,09 - R$ 23.935,69 = R$ 139.555,40.
Mas, deve-se considerar a decadência para o lançamento de IRPJ para o terceiro trimestre de 1999.

Fl. 1065
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.420 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000344/2004-89

Observo que os valores retidos em abril, maio e junho do mesmo ano estão fora
do período em análise, jul/ago/set, i. e., terceiro trimestre de 1999, não podem ser utilizado como
dedução de ofício nesse último período.
A Recorrente ainda protesta, em suas repostas às resoluções, sobre retenções
referentes a outros períodos e que não foram consideradas nem pelo Despacho Decisório e nem
pela Decisão de primeira instância, em razão de que, segundo aquelas decisões, os documentos
apresentados comprovam somente parcela de retenções já confirmadas na análise do direito
creditório do 3o trimestre de 1999.
Ressaltou a DRJ que a Unidade Administrativa que analisou o crédito, identificou
divergências entre as informações de DIRF, DIPJ e DCTF, intimou o sujeito passivo a justificar
as referidas divergências. Não havendo resposta à intimação, a análise foi concluída com as
informações disponíveis nos sistemas da RFB.
Alega a Recorrente, já em recurso Voluntário, que a divergência entre os valores
reconhecidos pela Turma Julgadora e aqueles informados pela Recorrente, decorreria, da
incorreta desconsideração, pela Turma Julgadora, de retenções referentes aos dois primeiros
trimestres do ano-calendário de 1999.
Ou seja, a recorrente confirma que as retenções cujo crédito foi negado não se
referiam ao terceiro trimestre de 1999. Mas, o § 4o, III, do art. 2o da lei 9.430/96 prescreve que
para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda pago ou retido na fonte,
incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real do período. Ou seja, não
poderia haver, a princípio, dedução de retenção de período diverso.
Além disso, a condição prevista na legislação para que o IRRF seja considerado
no cômputo de pagamento a maior de IRPJ, prevista no mesmo inciso III, do § 4o, do art. 2o da
Lei no 9.430/1996, é de que para que o IRRF possa ser considerado na determinação do saldo de
imposto a pagar ou a ser compensado é necessário que as receitas correspondentes tenham
sido computadas na determinação do lucro real, isto é, oferecidas à tributação do IRPJ
verbis:
Lei no 9.430/1996:
Art.2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
.............................
§3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que
tratam os §§1o e 2o do artigo anterior.
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
.............................
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.420 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000344/2004-89

Se as retenções foram efetuadas pelas fonte pagadoras nos dois primeiros
trimestres de 1999, poder-se-ia inferir que as receitas tenham sido tributadas nestes trimestres, e
não no terceiro trimestre.
Na Manifestação de Inconformidade e no Recurso Voluntário a recorrente não faz
qualquer afirmação neste sentido ou comprovação quanto ao período em que as receitas
referentes as retenções que pretende compensar foram tributadas, limitando-se à colar os
comprovantes de retenção.
Adicione-se que este CARF tem decidido (Acórdão no 110200.438 – 1a Câmara /
2a Turma Ordinária) que, em razão da adoção do regime de competência para o reconhecimento
das receitas financeiras, pode haver descompasso temporal entre a tributação das mesmas pelo
imposto de renda ao final do respectivo período de apuração, e a efetiva retenção do imposto na
fonte, circunstância esta que não invalida a plena dedução do imposto de renda retido no período
de apuração em que ocorrer a retenção, entretanto, é necessário que seja feita a prova, com
elementos da escrituração comercial e fiscal da requerente, de que as receitas foram de fato
oferecidas à tributação em períodos anteriores.
Mas a Recorrente não alega que seja este o caso. E nem faz prova para corroborar
tal hipótese (descompasso temporal entre a tributação das receitas ao final do respectivo período
de apuração, e a efetiva retenção do imposto na fonte em outro período).
Poder-se-ia requerer a aplicação do artigo 273 do RIR/99, vigente à época, que
previa que:
“a inexatidão quanto ao período de apuração de escrituração de receita, rendimento,
custo ou dedução, ou do reconhecimento de lucro, somente constitui fundamento para
lançamento de imposto, diferença de imposto, atualização monetária, quando for o caso,
ou multa, se dela resultar (i) a postergação do pagamento do imposto para período de
apuração posterior ao em que seria devido; ou (ii) a redução indevida do lucro real em
qualquer período de apuração.”
Mas há um óbice para a aplicação do artigo 273 do RIR/99, que consiste na
comprovação (a cargo da requerente) do cumprimento da previsão do inciso III, do § 4o, do art.
2o da Lei no 9.430/1996, que prevê que para que o IRRF possa ser considerado na determinação
do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado é necessário que as receitas correspondentes
tenham sido computadas na determinação do lucro real, isto é, oferecidas à tributação do
IRPJ
Quanto ao protesto pelos Arrolamento de bens relacionados á autuação, cabe
aplicar o disposto na A Súmula CARF no 109:
Súmula CARF no 109: “O órgão julgador administrativo não é competente para se
pronunciar sobre controvérsias referentes a arrolamento de bens.”
No que se refere ao pleito de não cobrança da sucessora de multas em períodos
anteriores à Sucessão, cabe aplicar o disposto nas Súmulas CARF no 113 e 47:
Súmula CARF no 113
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo
sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador tenha ocorrido
até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser formalizado, por meio de
lançamento de ofício, antes ou depois do evento sucessório. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Fl. 1067
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.420 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000344/2004-89

Súmula CARF no 47:
Cabível a imputação da multa de ofício à sucessora, por infração cometida pela
sucedida, quando provado que as sociedades estavam sob controle comum ou
pertenciam ao mesmo grupo econômico. (Súmula revogada pela Portaria CARF no 72,
de 17/10/2017).
No caso, a incorporação da Telebrasília (incorporada) pela Recorrente configurou
uma reorganização societária, pois o controle efetivo da incorporada e da incorporadora pertence
ao mesmo grupo econômico e o negócio jurídico objetivou, ainda, a redução de custos. Deve-se,
portanto, manter a exigência da multa de ofício da Recorrente, nos termos da DRJ:
INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA PRATICADA PELA INCORPORADA. AUTO DE
INFRAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
DA
EMPRESA
INCORPORADORA, INCLUSIVE QUANTO À MULTA PUNITIVA APLICADA
O sujeito passivo, com fulcro no art. 132 do CTN e em precedentes da jurisprudência
administrativa do Conselho de Contribuintes do MF, alegou ser incabível a exigência da
multa de ofício da incorporadora (a impugnante) por infração praticada pela
incorporada, uma vez que autuação ocorreu após a data de incorporação.
No caso, consta dos autos que a TELE CENTRO OESTE CELULAR
PARTICIPAÇÕES S/A incorporou a a Telebrasília Celular S/A em 26/04/2002;
entretanto, o sujeito passivo (incorporador), tomou ciência da auto de infração em
17/12/2004. Vale dizer, a multa foi aplicada após a data de incorporação da Telebrasília;
que, nessa situação, a multa aplicada não faria parte do passivo da incorporada.
A alegação do sujeito passivo, no caso, não pode prosperar, vale dizer, não pode ser
acatada.
Em matéria de responsabilidade por multa no caso de sucessão, duas questões se
destacam entre tantos temas polêmicos:
a) a primeira se relaciona com a possibilidade ou não de o sucessor ser responsabilizado
por penalidades vinculadas a infrações praticadas pelo sucedido;
b) a segunda, de extremada importância prática, vincula-se estritamente à
responsabilização tributária nos casos de reorganização societária empresarial e se
conforma na aferição da possibilidade de atribuir-se responsabilidade por penalidades a
pessoas jurídicas que, apesar de fusionadas, incorporadas, transformadas ou cindidas,
continuam a ser geridas pelos mesmos sócios ou pelo mesmo grupo econômico.
No primeiro caso, é pacífico que na sucessão negocial a multa aplicada antes da
ocorrência do fenômeno sucessório se incorpora, como um elemento passivo, ao
patrimônio do contribuinte, podendo ser exigida do sucessor. !
Na segunda situação em que a muita é aplicada, após a operação de incorporação por
infração praticada pela incorporada, em nome da empresa incorporadora, é que existem
controvérsias, porém admite-se a sua aplicação e exigência, nas simações abaixo.
Para Sacha Navarro Coelho, em síntese, na sucessão empresarial (fusão, cisão,
incorporação, aquisição de fundo de comércio e estabelecimento comercial e
transformação) -nestes casos -, em verdade, inexiste sucessão real, mas apenas legal. O
sujeito passivo é a pessoa jurídica que continua total ou parcialmente a existir
juridicamente, sob outra "roupagem institucional". Portanto, a multa fiscal não se
'transfere, simplesmente continua a integrar o passivo da empresa. Entretanto, a multa
transferível é só aquela que integra o passivo da pessoa jurídica no momento da
sucessão empresarial ou está em discussão (suspensa). Não faz sentido apurár-se a
infração ocorrida no pretérito e imputá-la a uma nova pessoa jurídica forma! e
institucionalmente diversa da que praticou a infração. Esta regra só não deve prevalecer
nas hipóteses de sucessão por alteração do tipo societário, (in comentários ao Código
Tributário Nacional, Editora Forense, 1997, p. 315). I
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.420 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000344/2004-89

Na situação de que tratam os presentes autos, tem-se, em concreto, uma incorporação
que configura uma reorganização societária empresarial, pois a sucessora continua a ser
gerida pelos mesmos sócios ou pelo mesmo grupo econômico da sucedida.
A propósito, o Marco Aurélio Greco, também, neste tema de reorganização societária,
lembra do abuso de direito "(...] Nesse contexto é que vejo a inserção da temática do
abuso do direito de auto-organização no âmbito tributário. Ou seja, a possibilidade de
serem identificadas situações concretas em que bs atos realizados pelos particulares,
embora juridicamente válidos, não serão oponíveis ao fisco quando forem fruto de um
uso abusivo do direito de auto-organização que, por isso, compromete a eficácia dos
princípios da capacidade contributiva e da isonomia fiscal [...]". ( Planejamento Fiscal e
Abuso de Direito. In: Imposto de Renda - Conceitos, Princípios e Comentários. Editora
Atlas, São Paulo 1996, p. 91).
í
Ainda, José Eduardo Soares de Melo ressalta que "[...] O direito dos contribuintes às
mudanças societárias não pode servir de instrumento à liberação de quaisquer ônus
fiscais (inclusive penalidades), pois seria muito simples efetuar tais negócios, com o
objetivo de acarretar o desaparecimento dos devedores originários, de quem nada
poderia exigir [...]". (Curso de Direito Tributário. Editora Dialética, São Paulo,
185/186). ;
Por fim, Aliomar Baleeiro professa que "[...] Se admitirmos a interpretação literal, o
alienante de estabelecimento ou fundo de comércio onerado por multas, que podem
exceder de 100% em caso de dolo, fugiria ao pagamento da dívida fiscal, transmitindo
todo seu cabedal a terceiro, que suportaria apenas o peso dos tributos. O CTN garante os
direitos do contribuinte, mas resguarda com o mesmo rigor os privilégios do Fisco,
inclusive pela solidariedade e responsabilidade de sucessores, e terceiros, que adquirem
o patrimônio do sujeito passivo [...]". (citado no Acórdão do STF RE 86.613, de
20/08/76).
Quanto à jurisprudência administrativa do Conselho de Contribuintes do MF, convém
transcrever os seguintes precedentes, verbis: \
COFINS. PENALIDADE POR SUCESSÃO - Sucessão por incorporação da controlada
pela controladora importa na inexorável assunção dos direitos e deveres da sucedida
pela sucessora, j sejam passados, presentes e futuros compromissados, nos termos da
lei, não cabendo a exclusão da responsabilidade se os acionistas e administradores se
confundem. Recurso negado. (Acórdão 2."CC,n.°202-1262 de 05/12/2000).
INCORPORAÇÃO E MULTA -Ainda que se entenda como excluída a multa de oficio
por força do disposto no artigo 132 do CTN, tal exegese não pode prevalecer quando o
controle efetivo da incorporada e incorporadora pertence ao mesmo grupo econômico.
(Acórdão lt°CCn.°l08-06.408 de 20/02/2001)
MULTA. RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO - Responde o sucessor pela multa de
natureza fiscal Õ direito dos contribuintes às mudanças societárias não pode servir de
instrumento à liberação de quaisquer ônus fiscais (inclusive penalidades), ainda mais
quando o negócio jurídico objetiva apenas a redução de custos de empresa do mesmo
grupo societário da empresa sucedida. (Acórdão n." 202-11.845, de 22/02/2000, 2. °
Conselho de Contribuintes)
Portanto, como a incorporação da Telebrasília pela impugnante configurou uma
reorganização societária, pois o controle efetivo da incorporada e da incorporadora
pertence ao mesmo grupo econômico e que o negócio jurídico objetivou, ainda, a
redução de custos, mantém-se a exigência da multa de ofício da impugnante.

Quanto ao pleito por diligência, a comprovação do direito de compensação de
valores já pagos incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos os elementos probatórios
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.420 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000344/2004-89

correspondentes. Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir deficiência probatória, seja do
contribuinte ou do fisco.
Por todo o exposto, o presente voto é no sentido de dar provimento parcial ao
recurso voluntário, para cancelar a tributação referente ao terceiro trimestre de 1999, por
aplicação da regra de decadência prevista no art. 150, § 4°, do CTN.
(Assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 1070
DF CARF MF
Original